Tribunal: TJSP
Processo: 0014829-38.1996.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Créditos de IPTU com vencimentos entre março de 1991 a novembro de 1994 e execução fiscal ajuizada em outubro de 1996 – Prescrição, antes da propositura da ação, em relação ao crédito de IPTU do exercício de 1991 – Mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos demais créditos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Créditos de IPTU com vencimentos entre março de 1991 a novembro de 1994 e execução fiscal ajuizada em outubro de 1996 – Prescrição, antes da propositura da ação, em relação ao crédito de IPTU do exercício de 1991 – Mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos demais créditos – Inércia do exequente em dar andamento ao feito – Paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – Aplicação do entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.